Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009068-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 09.456.723/0001-74 (AGRAVANTE), EMPORIO ANA LUIZA LTDA - ME - CNPJ: 22.827.865/0001-69 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR – CONDICIONAMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELO DEPÓSITO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO APONTADO NAS DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA DE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 300, §1o, do CPC, a caução é instrumento jurídico devotado à viabilização do pronto ressarcimento dos danos que a parte demandada possa sofrer com a implementação da providência liminar/antecipatória requestada e deferida pelo juiz, recaindo sobre este não o dever, mas a faculdade de exigi-la, conforme as particularidades do caso. 2. A simples sustação do protesto quando visualizada pelo juiz a probabilidade do direito alegado, de invalidade do título protestado, não traz, “ipso facto” e de imediato, dano financeiro ao credor que justifique sua pronta indenização pela entrega da caução, primeiro porque, se revertido o quadro decisório, a medida de sustação não implica em perda do crédito, e, depois, porque, independentemente da modificação do assentamento judicial da questão, a providência liminar não impede o pretenso credor de acessar o Poder Judiciário para defesa de seus interesses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009068-76.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA-EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Antecipada de Sustação de Protesto
” (Proc. no 1004146-80.2020.8.11.0003), formulado pelo agravante contra EMPÓRIO ANA LUIZA LTDA-ME, deferiu o pedido de liminar para ordenar sustação dos efeitos do protesto das duplicatas mercantis no 289176 e 288362, nos valores respectivos de R$ 2.870,20 e R$ 9.954,00, condicionando a eficácia da decisão, porém, à prestação de caução idônea, representada pelo “
depósito judicial do valor atualizado do débito litigioso
” (cf. Id. no 42316453 - pág. 2/3).

A agravante discorre longamente sobre a desnecessidade de prestação de caução dizendo que não há qualquer risco de dano à ré/agravada em decorrência da simples sustação dos efeitos dos protestos das duplicatas, seja porque “
notória é a invalidade das duplicatas protestadas, vez que ausente seus requisitos essenciais
”, já que o próprio Cartório de Protesto de Títulos anotou que “
não fora informado sua fatura correspondente, condição essencial deste título de crédito causal
”, ou, então, porque, se ao final constatada “
a legitimidade da cobrança, nada impede que o protesto seja novamente efetivado
”.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a exigência de caução, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. no 51666478 - pág. 1/2 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para suspender a ordem de prestação de caução idônea
”.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

O próprio Juiz presidente do feito admitiu a existência da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, tanto que deferiu o pedido de liminar formulado pela autora/agravante, condicionando a eficácia da decisão, porém, ao
“
depósito judicial do valor atualizado do débito litigioso
”.

Conforme já adiantado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, se o art. 300, §1o, do CPC confere ao juiz, de um lado, a faculdade de exigência de caução “
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
”, e, lado outro, a de dispensa-la “
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”, não resta dúvida de que a lei processual prevê o instituto da caução como forma de assegurar indenização por eventual dano grave que possa ser suportado pela parte ré em razão da implementação da medida antecipatória.

No caso, conquanto não exerça, neste momento, qualquer juízo de valor sobre a assertiva recursal de que, por ser altíssima a probabilidade do direito alegado, pela clara “
invalidade das duplicatas protestadas, vez que ausente seus requisitos essenciais
”, admito que
tem razão a autora/agravante ao discorrer sobre a ausência de risco de que o cumprimento da decisão liminar de sustação de protestos pode trazer à ré/agravada, sendo, pois, desnecessária a exigência de caução para eventual ressarcimento.

A propósito da desnecessidade de exigência de caução se ausente qualquer receio de que a implementação da medida liminar/antecipatória possa causar dano material à parte ré, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – (...) EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MEDIDA QUE VISA GARANTIR, DE FORMA ÁGIL, A REPARAÇÃO DE DANOS EVENTUALMENTE DECORRENTES DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA – VENDA DOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ADVINDO DIRETAMENTE DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – (...) 1. Considerando que os provimentos de urgência se desenvolvem sob o pálio da cognição sumária, portanto precária e superficial, havendo possibilidade de reversão da decisão, é possível exigir daquele que pretende a antecipação da tutela a prestação de caução em juízo em favor da parte contrária, e que essa caução que se apresente idônea e capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos que podem advir da tutela deferida. 2. Sendo, porém, incontroversa a ocorrência da “venda dos bens cuja ordem de restituição é objeto da liminar”, não se pode falar, propriamente, em dano decorrente do cumprimento da ordem liminar pelo Banco, sendo, pois, desnecessária a exigência de caução” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009442-29.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 06/08/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – (...)- DECISÃO GENÉRICA DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO – ABSTENÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III - o deferimento da liminar, assim como decidido pela Juíza a quo, não acarretará prejuízos à ré/agravante, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC/2015), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a empresa/autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. IV - O Código de Processo Civil faculta ao julgador, em seu § 1.o do artigo 300, a exigência de que a parte preste caução, considerando as peculiaridades do caso, de modo a resguardar, diante disso, o interesse das partes. In casu, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, relativa a débitos pretéritos, cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1005274-47.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar parcialmente a r. decisão agravada e afastar a exigência de prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020